Tribunal: TJMT
Processo: 1012236-04.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012236-04.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONYS DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 935.003.511-15 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO FERREIRA NOBRE - CPF: 898.514.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALVA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 916.360.601-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE NA DOSIMETRIA. AUTODEFESA. REGULARIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
proferida pela
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar
C
ontra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou
o recorrente
à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, como incurso no art. 147, § 1o, do Código Penal, por ameaçar de morte sua ex-companheira no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por desconsiderar a autodefesa apresentada pelo réu; (
ii
) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena, especialmente na valoração negativa da culpabilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interrogatório do réu foi devidamente considerado e analisado pelo juízo sentenciante, que o valorou criticamente à luz das demais provas dos autos, especialmente os relatos firmes e coerentes da vítima, em conformidade com a jurisprudência que reconhece o valor probatório especial das declarações da ofendida em contexto de violência doméstica.

A alegação de que a autodefesa foi desconsiderada não procede,
pois
,
a narrativa apresentada pelo réu foi isolada, genérica e incompatível com as provas produzidas, não se revestindo de verossimilhança.

A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na elevada reprovabilidade da conduta, caracterizada pela ameaça de morte proferida durante a madrugada, na residência da vítima, sob efeito de entorpecentes, em contexto de terror psicológico, o que legitima a exasperação da pena-base.

A pena-base foi fixada com acréscimo de três meses sobre o mínimo legal, em conformidade com o princípio da discricionariedade motivada, não estando vinculada a critérios aritméticos rígidos, conforme entendimento consolidado do STJ.

A dosimetria observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se verificando nulidade ou ilegalidade na fixação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autodefesa do réu deve ser valorada à luz do conjunto probatório, não sendo suficiente, isoladamente, para afastar a responsabilidade penal.

A valoração negativa da culpabilidade justifica-se quando evidenciada a elevada reprovabilidade concreta da conduta.

A fixação da pena-base não se submete a critérios matemáticos rígidos, devendo observar o princípio da discricionariedade motivada do juiz.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CP,
arts
. 59, 68, 147, § 1o; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.095.456/PA, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, DJe 26/08/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/05/2025; TJMT, N.U 1014494-69.2022.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, DJe 07/07/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012236-04.2025.8.11.0003

APELANTE: RONYS DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal
,
interposto por

RONYS DE SOUZA ALMEIDA
,
co
ntra a sentença proferida pelo J
uízo
da

1a Vara Esp. de Violência Doméstica de Familiar contra a Mulher de Rondonópolis
/MT
,

nos autos da ação penal (
PJe

1012236-04.2025.8.11.0003
)
que o condenou
como incurso nas sanções do art. 147, § 1o, do Código Penal, com observância da Lei no 11.340/06, à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.
(ID 298085391)

Em suas razões recursais, a defesa alegou, em síntese: (i) que a autodefesa do réu não teria sido devidamente considerada; (
ii
) que houve erro na dosimetria da pena, notadamente na valoração negativa da circunstância da culpabilidade; e (
iii
) que não foi observada a fração adequada para o aumento da pena nas demais fases da dosimetria.

Requer, por conseguinte, a reforma da sentença condenatória, com o redimensionamento da pena-base aplicada, mediante o afastamento da valoração negativa da culpabilidade. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena com a aplicação da fração de 1/6 em razão da circunstância agravante.
(ID
298085392)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
298085399)

A
1
5
a Procuradoria Criminal, em
dissonância
com o órgão ministerial de origem
, exarou parecer pelo
provimento parcial
do apelo defensivo
“tão somente para considerar neutra a avaliação da circunstância judicial da culpabilidade”.

(Exma. Sra. Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
– ID 301027371)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“o dia07 de maiode2025, por volta das01h11,naRuaB,229,BairroVila Amizade, nessa cidade de Rondonópolis, cometeu o crime d
e
ameaça
,
no contexto de violência doméstica, contra a ex-companheira, EDINALVA RODRIGUES DE JESUS.

Conforme apurado, o denunciado conviveu com a vítima por aproximadamente cinco anos, mas estão separados há vinte e dois anos e a relação foi marcada por agressões. De acordo com
Edinalva
, o denunciado havia saído recentemente da prisão, onde cumpria pena por violência doméstica contra sua atual companheira. Desde então, passou a se aproximar da vítima.

No dia dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima, pulou o muro e a ameaçou, dizendo que iria matá-la. A vítima pediu que ele se retirasse do local, mas ele se recusou, insistiu para que ela saísse da residência e ainda fez uso de entorpecentes no local.

Uma vez interrogado, o denunciado negou a autoria dos fatos.

As provas da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão presentes, consoante acervo probatório levado a efeito pela autoridade policial, isto é: Boletim de Ocorrência2025.141290(ID193692671), Termos de Declarações(ID193692675)e demais elementos de provas.

ANTE O EXPOSTO, cumpre ao Ministério Público denuncia
r
RONYS DE SOUZA ALMEIDA,
dando este como incurso nas penas pela prática do crime ameaça(CP147,§1°)”
(ID 298085351)
.

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

Sustenta a defesa, em suas razões recursais, que a r. sentença teria incorrido em nulidade por deixar de valorar adequadamente a autodefesa exercida pelo réu em sede de interrogatório judicial, violando, com isso, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

O interrogatório do acusado constitui, sem dúvida, importante meio de defesa no processo penal, sendo, inclusive, considerado meio de prova de natureza híbrida, dotado de duplo conteúdo, probatório e
autodefensivo
.

Não obstante, sua eficácia e valor persuasivo
,
devem ser aferidos à luz do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, não sendo possível conferir-lhe força absoluta, especialmente quando se apresenta isolado ou contraditado por elementos objetivos constantes dos autos.

No caso vertente, observa-se que o
j
uízo
a quo
analisou expressamente a autodefesa apresentada pelo apelante, transcrevendo inclusive trechos de seu interrogatório, no qual alegou não se recordar do episódio por estar, segundo suas próprias palavras, embriagado.

Tal alegação, todavia, não encontra respaldo em qualquer outra prova do feito, revelando-se genérica, desprovida de concretude e incompatível com a dinâmica dos fatos narrada pela vítima.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a versão do réu, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal quando infirmada por provas seguras e coerentes colhidas durante a instrução processual:

“A autoria é confirmada pelas declarações da vítima, pois especialmente em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e confirmada em juízo, prevalecendo sobre a negativado acusado”.

(N.U 1014494-69.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal,
Dje
07/07/2025)

Ademais, cumpre salientar que o princípio da ampla defesa, insculpido no art. 5o, inciso LV, da Constituição da República, não impõe ao magistrado o
dever de aceitar, de forma acrítica, toda e qualquer versão apresentada pela defesa técnica ou pessoal, sobretudo quando a narrativa
se encontra
dissociada das demais provas dos autos, como se verifica no caso em tela.

A autodefesa não foi desconsiderada, mas devidamente analisada e valorada de forma crítica e fundamentada, conforme exige o devido processo legal.

O fato de não ter sido acolhida pelo juízo sentenciante não equivale à sua preterição, mas apenas revela que não se revestiu de verossimilhança ou força persuasiva suficiente para infirmar o arcabouço probatório produzido.

Dessa forma, não há que se cogitar a ocorrência de nulidade processual, tampouco de violação às garantias do contraditório e da ampla defesa asseguradas ao réu
.

No tocante ao pedido subsidiário, a Defesa alega que a r. sentença incorreu em
error
in procedendo
ao valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, sob o argumento de que os fundamentos utilizados teriam confundido os elementos do conceito analítico de crime com a vetorial prevista no art. 59 do Código Penal.

Tal alegação, contudo, não se sustenta diante de uma análise minimamente criteriosa
.

A dosimetria da pena, conforme delineada pelo Juízo sentenciante, observa de forma rigorosa os ditames legais e jurisprudenciais, tendo sido aplicada com base no sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e no juízo de censura exigido na primeira fase do cálculo da sanção penal.

No tocante à culpabilidade, a r. sentença expressamente registrou que o réu agiu com elevado grau de reprovabilidade, detendo plena consciência da ilicitude de sua conduta e, ainda assim, deliberadamente ameaçou de morte sua ex-companheira, em ambiente residencial, no período noturno, sob uso de substância entorpecente e em evidente estado de embriaguez.

Trata-se, pois, de conduta revestida de gravidade acentuada, que extrapola os contornos ordinários do tipo penal violado, legitimando, com acerto, a exasperação da pena-base.

Conforme bem ponderado nas contrarrazões ministeriais, a culpabilidade aqui analisada não se confunde com os pressupostos dogmáticos da imputabilidade, potencial consciência da ilicitude ou exigibilidade de conduta diversa, mas sim com a reprovabilidade concreta do agir do acusado, evidenciada pelo desprezo à integridade psíquica da vítima, que, mesmo após mais de duas décadas de separação, ainda se viu exposta a um ataque covarde e perturbador por parte de quem deveria preservar sua dignidade.

O comportamento do réu revela uma insensibilidade incompatível com os padrões mínimos de civilidade, utilizando-se da própria residência da vítima como palco para reiteradas agressões verbais e ameaças de morte, ao mesmo tempo em que fazia uso ostensivo de drogas
.

O terror psicológico imposto à ofendida, conforme narrado em juízo, foi de tal magnitude que ela passou a evitar sair de casa e demonstrou temor não apenas do réu, mas também de sua família, circunstância que, por si só, já justifica o juízo de censura agravado.

Nesse contexto, o acréscimo de três meses à pena mínima cominada, resultando na fixação da pena-base em
04

(
quatro
)
meses de detenção, revela-se proporcional, razoável e plenamente compatível com o grau de reprovabilidade da conduta, além de estar em consonância com o entendimento jurisprudencial de que a dosimetria não se submete a critérios aritméticos rígidos, mas sim ao princípio da discricionariedade motivada
:

“A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.095.456/PA, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, DJe 26/08/2022)

Ainda que o aumento aplicado tenha, de fato, ultrapassado o critério de 1/6 sobre a pena mínima, ou o intervalo de 1/8 entre os extremos da pena abstratamente cominada, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais percentuais não possuem natureza vinculante.

Trata-se
de
meras balizas orientativas
, passíveis de superação quando devidamente justificadas pelas particularidades concretas do caso
:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética, com atribuição de pesos fixos e rígidos para cada uma das vetoriais em análise - como requer o agravante -, mas, sim, um exercício de discricionariedade por parte do magistrado, com observância estrita ao princípio da proporcionalidade, de matriz constitucional
”
.
(AgRgnoAREspn. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes,
Djen
de 27/5/2025)

Além disso, diz o Enunciado no. 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”, o que ocorreu na hipótese.

Dessa forma, estando respeitado o princípio da proporcionalidade e devidamente fundamentado o juízo de censura à conduta do réu, não há qualquer reparo a ser feito quanto à primeira fase da dosimetria da pena, motivo pelo qual deve ser mantida a pena-base fixada na sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão
de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em
dis
sonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025